Tribunal: TJMT
Processo: 1027690-32.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027690-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HEIT ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (RECORRIDO), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161823744, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando rescindido o contrato
e
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada em indenizar o reclamante à restituição do valor de
R$ 4.334,00 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais)
, a contar da data do desembolso, acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato irregular;

2)

Inexistência de repetição do indébito;

3)

Ausência de dano moral;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
09/02/2022
, firmou contrato com a reclamada, com o intuito de ter auxílio nas negociações acerca do financiamento de seu veículo realizado junto ao Banco Safra, tendo a demandada prometido a rediscussão dos juros, bem como a redução do desconto para quitação total da dívida.

Afirma que a demandada assegurou a redução das parcelas de
R$ 1.075,73 (mil e setenta e cinco reais e setenta e três centavos)
para
R$ 909,57 (novecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos)
, tendo o
reembolso do valor de R$ 4.320,16 (quatro mil trezentos e vinte reais e dezesseis centavos) e a economia de R$ 7.957,68 (sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
.

Diante disso, foi firmado o pagamento de
R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais), em 06 (seis) parcelas de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

Aduz que, no dia
14/02/2022
, a preposta da reclamada encaminhou mensagem afirmando que abriu reclamação em nome do autor no portal do consumidor (
Protocolo: 2022.02/00005860683
) e, sem êxito, disse que o autor deveria arcar com os custos de um laudo contábil no valor de
R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais)
, que não estava previsto inicialmente, valor que foi pago em decorrência da garantia de sucesso nas negociações (id. 161823731).

No entanto, passados
07 (sete) meses
, não foi resolvida a questão, tendo a reclamada, em junho/2022, informado que teria que ingressar judicialmente, ante as dificuldades de tratativas com o Banco.

Acrescenta que o autor não tem mais interesse em manter o contrato com a ré, solicitando a devolução do valor pago e danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que prestou os serviços na forma contratada, afirmando não haver prazo para a conclusão da revisão, nem promessa de êxito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando rescindido o contrato
e
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada em indenizar o reclamante à restituição do valor de
R$ 4.334,00 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais)
, a contar da data do desembolso, acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...).
Portanto, se vê pelo desenrolar das tratativas via WhatsApp, corroborada com o teor do contrato, a empresa reclamada vendeu ao reclamante serviço de intermediação financeira, objetivando a redução dos juros sobre o contrato bancário que o reclamante tinha com financiadora, que culminaria na redução das parcelas do seu contrato.

Contudo, com singela é possível visualizar que não houve a devida e regular prestação dos serviços contratados, tanto é que em sede de defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, configurando a falha na prestação do serviço.

A empresa reclamada se limitou a lançar tesa buscando isentar-se de sua obrigação entabulada nos termos do instrumento, sem acostar nem mesmo o Laudo pericial que cobrou do reclamante, logo, não há que se falar em prestação de seus serviços.

Além do que, em nenhum momento foi informado ao reclamante que os serviços seriam prestados com objetivo de meio, e tão somente se vendeu a ideia de que após a contratação a redução seria alcançada
. (...)”
(grifei)

No caso, cabia à parte reclamada demonstrar o devido andamento do contrato. Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Logo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Inexistindo nos autos comprovação quanto ao cumprimento do contrato entabulado ou restituição do valor pago, acertada a decisão que determinou sua restituição à parte autora,
o que deverá, contudo, ocorrer de forma simples
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA EFETUADA PELA INTERNET. PAGAMENTO PELO PAGSEGURO.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DESEMBOLSADO
. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. 01 - A falha na entrega de produto adquirido por meio eletrônico, configura inadimplemento contratual, gerando dano patrimonial. 02 - Comprovado que a parte apelada adquiriu câmara digital fujiifilm S4500 para fazer registro de viagem com a família à Cidade de São Paulo que ocorreu em 12/01/2013. Violação a sua expectativa de uso da mercadoria adquirida que ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Desgaste, na tentativa de solução do problema, que, a meu juízo, já é capaz de gerar abalos à esfera de direitos da personalidade do indivíduo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - Apelação: APL 0710124-16.2013.8.02.0001. Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Julgamento: 24/10/2018, publicação: 26/10/2018). Destaquei.

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do descumprimento contratual
.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
CONTRATO PARA INTERMEDIAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
. FATOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA PARTE RÉ, CUJO ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0017001-25.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 29.04.2022) ” (TJ-PR - RI: 00170012520208160018 Maringá 0017001-25.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 29/04/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022)
(grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (Resp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, deve ser reduzida para
R$3.000,00 (três mil reais),
para estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido e sem onerar demasiadamente a outra parte. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe
PARCIAL
provimento
para determinar que a restituição do valor de
R$ 2.167,00 (dois mil, cento e sessenta e sete reais
) ocorra
na forma simples
, além de

reduzir
o montante indenizatório, a título de
danos morais,
para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023